Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-25.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000225-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ANDERSON RODRIGUES DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000225-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.160
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 44.160

REVISÃO CRIMINAL No. 0000225-25.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ANDERSON RODRIGUES DOMINGOS
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA CRIMINAL
ANDERSON
RODRIGUES
DOMINGOS
foi
condenado originariamente por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Lissandra Reis Ceccon, da 5a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, a cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, no valor
mínimo legal, por incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, III, ambos da
Lei
no
11.34306
(fls.
329/337,
do
processo
de
origem
no
0007258-83.2018.8.26.0114).
Conformado com a decisão prolatada, o acusado,
ora peticionário, não interpôs recurso, transitando em julgado a sentença
para ele, em 03/09/2018, consoante certidão de fls. 353, do processo de
origem.
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, e por
meio da douta Defensoria Pública do Estado, busca desconstituir o julgado,
visando a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a pena base
fixada (fls. 04/11).
O Ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer
de fls. 20/24, opinou pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, pela
improcedência da Revisão Criminal.
É O RELATÓRIO.
Consoante se verifica, o peticionário não recorreu
da r. sentença condenatória, ingressando, agora, com pedido revisional,
requerendo a fixação da pena base no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000225-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.160
3
Em razão da inexistência de análise por Superior
Instância, excepcionalmente, a questão será reapreciada, nesta oportunidade.
Consta da denúncia que o revisionando, na data
indicada na denúncia, no interior do estabelecimento prisional, Centro de
Progressão Penitenciária Professor Ataliba Nogueira, na Comarca de
Campinas, transportou, para inequívocos fins de entrega ao consumo de
terceiros, 36 porções de “cocaína”, acondicionadas em invólucros plásticos
translúcidos, totalizando o peso líquido de 83,2g, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, durante o
trabalho externo na condição de preso em regime semiaberto, em
circunstâncias não apuradas, o acusado ingeriu ao menos 36 porções de
“cocaína” e, com o entorpecente alocado em seu estômago, o transportou
para o interior do Centro de Progressão Penitenciária Professo Ataliba
Nogueira, onde estava detido. Ocorre que a ingestão das referidas porções
causou problemas estomacais em Anderson, o qual expeliu algumas delas
ainda no interior do estabelecimento presidiário, sendo em seguida
encaminhado ao Hospital Padre Anchieta, onde foi submetido a lavagem
estomacal e expeliu 36 porções de “cocaína” embaladas em plástico.
A materialidade ficou demonstrada, conforme
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição,
apreensão e entrega, laudo de constatação, laudo de exame químico, bem
como pela prova oral colhida.
A corroborar os fatos, as testemunhas Luiz
Carlos da Silva e José Marcos Pires, Agentes Penitenciários, ouvidos em
Juízo, relataram ter acompanhado o acusado no hospital Padre Anchieta e
assistiram os procedimentos médicos, oportunidade em que o réu expeliu 36
porções de “cocaína”. Informaram que o próprio acusado solicitou
atendimento médico. O acusado disse que agiu assim porque tinha uma
dívida com um traficante (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000225-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.160
4
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica, além das
demais provas coligidas aos autos.
Com efeito, a valoração do depoimento dos
agentes da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de
inidoneidade, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente
o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos”
(HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000225-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.160
5
- Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no
dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga
destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora
peticionário.
Ainda, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, isto porque o delito foi
cometido no interior de estabelecimento prisional.
No mais, não foram trazidas novas provas a
ensejar modificação no conjunto probatório exaustivamente examinado.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer
prova inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma
nova versão sobre fatos examinados anteriormente por ele ou
por outro par, não comporta deferimento, à luz do que
preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual
vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de
Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
A pena aplicada foi bem dosada, e não comporta
reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem
fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls.
311/316), bem como na quantidade de drogas apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000225-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.160
6
Na fase intermediária, corretamente, reconhecidas
a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 311/316), o que
ensejou na compensação entre referidas circunstâncias.

Ao final, com acerto, houve o reconhecimento da
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, o que
majorou a pena em 1/6 (um sexto), resultando no “quantum” lançado na r.
sentença.

Não era o caso de reconhecimento do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão dos maus
antecedentes e reincidência ostentada.
O regime prisional foi bem estipulado, em razão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu.
Por derradeiro, acrescento que, em casos de
revisão de questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da
prova, ao peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro
na decisão atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do “in dubio pro societate”.
Diante do exposto, CONHEÇO DA REVISÃO E
INDEFIRO O PEDIDO.
WALTER DA SILVA
RELATOR